Tribunal: TJBA
Processo: 8017030-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017030-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIELE AMORIM SILVA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA

AGRAVADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES RURAIS DE TABUA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ELEIÇÃO DE DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO PLEITO ELEITORAL E FALSIFICAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ATUAL GESTÃO E CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS REGISTRADOS EM CARTÓRIO QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO P
ROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COMPLEXA QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROCESSUAL EXAURIENTE. PROVAS UNILATERAIS (VÍDEOS E ÁUDIOS) INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR, DE PLANO, A LEGITIMIDADE DA POSSE REGULARMENTE AVERBADA. INÉRCIA DAS AGRAVANTES EM PROMOVER A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NO ÂMBITO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO APÓS RETORNO NEGATIVO DOS AR'S. ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO (ART. 1.019, II, CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIELE AMORIM SILVA (e outras) em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Jacobina – BA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.º 8001349-87.2025.8.05.0137, indeferiu a medida liminar requerida que objetiva a anulação da eleição da diretoria e do conselho fiscal da associação agravada.

2 –
O cerne da controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, com o fito de suspender os efeitos de eleição realizada no âmbito de associação civil.

3 –
O Código Civil Brasileiro, ao tratar das associações, estabelece no artigo 54, inciso V, que o estatuto deve obrigatoriamente conter o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. Por sua vez, o artigo 59 determina que compete privativamente à assembleia geral destituir administradores e alterar o estatuto, exigindo-se, para tanto, convocação específica e quórum definido.

4 –
Analisando o Estatuto Social da Associação Comunitária de Mulheres Rurais de Tábua constante no ID 79765882, observa-se no artigo 13 que compete à Assembleia Geral eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal. O artigo 16 do referido diploma estatutário prevê que a convocação deve ocorrer por edital afixado na sede ou circulares, com antecedência mínima de dois dias.

5
–
As
agravantes sustentam que os referidos ritos foram sumariamente ignorados e que a Ata de Eleição tombada no ID 79765883 decorre de uma simulação. Para corroborar suas teses, colacionaram vídeos onde supostas assinantes do documento afirmam que não sabiam do que se tratava ou que foram induzidas a erro pela atual presidente (ID 79765888).

6 – Em que pese
a gravidade das acusações e a robustez indiciária dos elementos trazidos (notadamente os extratos bancários de ID 79765884 que demonstram a circulação de
valores consideráveis na conta da entidade), é imperativo reconhecer que os atos levados a registro em Cartório de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade.

7 –
A anulação de uma eleição de diretoria, em sede de cognição sumária e sem a oitiva da parte contrária, é medida excepcionalíssima. A verificação da falsidade ideológica ou da fraude no processo eleitoral demanda instrução processual profunda, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não sendo prudente o desfazimento de atos de gestão por meio de tutela antecipada quando os fatos ainda não foram apurados com profundidade, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau na decisão agravada (ID 79765880).

8 –
A dilação probatória mostra-se indispensável para confrontar as declarações unilaterais colhidas em vídeo com a tese defensiva que será apresentada, bem como para verificar a regularidade das
convocações e a qualidade jurídica das sócias votantes à luz do artigo 7º do Estatuto.

9 –
Outrossim, verifica-se um óbice processual intransponível para o provimento deste recurso. Conforme relatado, as agravantes permaneceram inertes após a devolução negativa das cartas de intimação dos agravados (ID 92456668). O contraditório em sede recursal é condição de validade para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

10 –
A inércia das recorrentes em fornecer o endereço correto ou indicar novo meio de citação/intimação dos agravados, após devidamente intimadas para tanto pelo despacho de ID 90175358, obsta a progressão do recurso para uma análise de reforma da decisão hostilizada. Com efeito, não se pode reformar uma decisão em prejuízo de quem sequer foi
integrado à lide recursal por culpa exclusiva da parte interessada.

11 – No que tange ao perigo de dano, embora haja alegação de má gestão financeira, não ficou demonstrado risco iminente de dissipação patrimonial que não possa ser dirimido no curso da ação principal, mediante prestação de contas. A imediata destituição da diretoria eleita, sem a devida prova cabal da nulidade, poderia causar maior instabilidade jurídica e administrativa à associação, prejudicando a execução dos contratos já firmados.

12 – Nestas condições, diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca que dispense a fase de instrução na origem, e considerando a necessidade de observância ao devido processo legal, a manutenção da decisão que indeferiu a liminar é medida que se impõe.

13
– Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º
8017030-23.2025.8.05.0000
, originários da 1ª Vara Cível da Comarca de Macarani/BA, agravante
ADRIELE AMORIM SILVA (e outras),
agravad
as

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES RURAIS DE TABUA e ACASSIA SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III